Tribunal: TJSP
Processo: 1030259-18.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030259-18.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado HEITOR JOSÉ BASSI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030259-18.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27537
2
VOTO No 27537.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1030259-18.2019.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES
BRASIL).
EMBARGADO: HEITOR JOSÉ BASSI DOS SANTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
-
Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matérias já
decididas no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de
omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por TAM Linhas Aéreas S.A. contra o v. acórdão de
fls.152/157 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu parcial
provimento ao seu recurso de apelação.
A embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar omissão para fins específicos de prequestionamento para
viabilizar a interposição de Recurso Especial (fls.1/5). Discorre sobre a
ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030259-18.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27537
3
Alega que foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais,
muito embora não tenha sido demonstrada qualquer conduta ilícita
praticada por ela. Requer o pronunciamento específico a respeito dos
artigos 186 e 944 do CC que preveem que a indenização deve ser medida
pela extensão do dano e pela repercussão por ele causada. Pleiteia o
acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
As questões a respeito da manutenção da
condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais
e do valor fixado já constaram do v. aresto e foram expressamente
apreciadas. Nenhuma violação a princípios constitucionais ou processuais
restou configurada no julgamento do recurso de apelação interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030259-18.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27537
4
ora embargante.
Ao contrário, as matérias arguidas no
recurso foram analisadas pela Turma Julgadora. A responsabilidade da
embargante pelo evento danoso restou bem dissertada e fundamentada no
v. Acórdão.
Constou no v. acórdão que:
“No caso, restou incontroverso o atraso e
as e as perdas das conexões pelo autor.
Na inicial há o relato de fatos que por si só
mostram o aborrecimento sofrido pelo autor, como frustração,
indignação e desconforto, em razão do atraso de aproximadamente 10
(dez) horas do tempo inicial programado.
Cabe lembrar que ao viajar de avião, quer
o passageiro chegar rápido ao seu destino e o atraso mencionado deve
ser modulador do valor da indenização por danos morais, que também
não pode ser exorbitante se não há demonstração de danos reflexos.
Em contestação a ré não nega a ocorrência
do alegado atraso em razão de problema técnico na aeronave (fls. 81/83).
Em réplica o autor não nega que a companhia aérea ré tenha prestado
assistência material (fl.98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030259-18.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27537
5
A indenização por danos morais não pode
ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado
e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas a doutrina e a
jurisprudência conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da
intensidade do aborrecimento, da repercussão da ofensa e do grau da
responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida,
quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar o
aborrecimento e o constrangimento.
Tendo em conta tais critérios, é cabível a
redução do valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois
mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Portanto, nada há que se declarar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030259-18.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27537
6
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que as
questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento do julgado.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR